Tribunal: TJMT
Processo: 1045923-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1045923-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DANIELY BEATRIZ TIBALDI DA SILVA - CPF: 082.938.941-56 (AGRAVANTE), LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR
. APENADA EM REGIME FECHADO. MÃE DE DUAS CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. FILHA MENOR COM QUADRO NEUROLÓGICO QUE INSPIRA CUIDADOS. AVÓ MATERNA COM SAÚDE DEBILITADA E SOBRECARGA DOMÉSTICA. LAUDO PSICOSSOCIAL FAVORÁVEL. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DO NÚCLEO FAMILIAR. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DA INTRANSCENDÊNCIA DA PENA. EXCEPCIONALIDADE

CONFIGURADA
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de reeducanda que cumpre pena em regime fechado, visando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar. A defesa sustenta a imprescindibilidade da mãe para os cuidados de duas filhas menores (6 e 3 anos), sendo que a mais nova possui quadro neurológico especial, e alega que a atual cuidadora (avó materna)
se encontra
doente e sobrecarregada.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão excepcional de prisão domiciliar
à
apenada em regime fechado, mãe de crianças menores, diante da comprovada fragilidade da saúde da responsável atual (avó materna) e da situação de vulnerabilidade do núcleo familiar atestada por laudo psicossocial.

III. Razões de decidir:

3. Embora o art. 117 da Lei de Execução Penal estabeleça o regime aberto como requisito para a prisão domiciliar, a jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a extensão do benefício aos regimes fechado e semiaberto em situações excepcionais, visando a proteção integral da criança e razões humanitárias.

4. O laudo psicossocial realizado diagnosticou uma conjuntura de vulnerabilidade, apontando que a avó materna apresenta indicadores de sobrecarga física e emocional, saúde debilitada com necessidade de cirurgia, e acumula cuidados das netas e de seus próprios genitores idosos.

5. A exigência de prova de "imprescindibilidade cabal" imposta pelo juízo de origem configura ônus excessivo, devendo prevalecer o melhor interesse da criança e o princípio da
intranscendência
da pena, evitando-se que a sanção penal atinja severamente terceiros inocentes (filhas e avó).

6. A presença da mãe, ainda que sob monitoramento, apresenta-se como fator de proteção emocional e reorganização funcional do grupo familiar, justificando a medida excepcional.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. É possível a concessão de prisão domiciliar
à
condenada em regime fechado ou semiaberto, mãe de filhos menores, quando demonstrada a excepcionalidade do caso concreto e a imprescindibilidade da medida para a proteção integral da criança, diante da inaptidão ou impossibilidade da rede de apoio familiar atual em prestar os cuidados necessários.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XLV e art. 227. LEP, art. 117. CPP, art. 318.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, HC Coletivo no 143.641/SP. STJ,
AgRg
no HC 857447 SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 10/10/2023. TJMT, N.U 1029281-98.2023.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 20/03/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de
DANIELY BEATRIZ TIBALDI DA SILVA
, contra a decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução Penal n. 2001450-92.2024.8.11.0042, que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar
à agravante
.

Nas razões recursais
, a
D
efesa pugnou pela reforma da decisão, a fim de que seja concedida a prisão domiciliar à agravante.
Sustentou, em síntese, que a apenada é mãe de duas filhas menores, de 6 (seis) e 3 (três) anos, sendo que a mais nova possui quadro neurológico que demanda atenção especial. Argumentou que a avó materna, atual cuidadora, encontra-se com a saúde debilitada e sobrecarregada, pois também é responsável por seus pais idosos. Aduziu que a decisão agravada aplicou de forma rígida o requisito da imprescindibilidade, em dissonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, que privilegia o melhor interesse da criança. Por fim, alegou que a manutenção da custódia viola o princípio da
intranscendência
da pena (CF, art. 5o, XLV), pois a sanção penal estaria atingindo as filhas e a mãe da apenada (id.
336817369
).

Em sede de contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 336817374).

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso (id. 339259892).

É a síntese do necessário.

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Exsurge das anotações constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU que
DANIELY BEATRIZ TIBALDI DA SILVA
, agravante, cumpre pena total unificada de 7 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em decorrência das seguintes condenações:

Guia de Execução (unificada):
Oriunda de condenações pelos crimes de tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/06) e uso de documento falso (art. 304 do Código Penal).

Falta Grave:
Consta, ademais, a prática de novo delito de tráfico de drogas em 23.02.2025
(15.8 gramas de maconha)
, durante período de evasão do regime semiaberto, fato que ensejou a regressão definitiva ao regime fechado.
Todavia, neste processo foi concedida a prisão domiciliar.

Nos termos do artigo 117 da Lei de Execução Penal, a prisão domiciliar poderá ser concedida exclusivamente aqueles que cumprem pena no
regime aberto
.
in
verbis
:

“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I -
condenado maior
de 70 (setenta) anos;

II -
condenado
acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV -
condenada
gestante.”

Todavia, por razões humanitárias e para proteção integral da criança, as Cortes Superiores têm o entendimento de que, embora o art. 117 da Lei de Execução Penal estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos condenados recolhidos no regime fechado e semiaberto, desde que demonstrada, no caso concreto, a imprescindibilidade da medida.

A propósito, veja-se o seguinte julgado:

“(...) Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento no sentido de que, embora o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto desde que configurada a excepcionalidade do caso concreto, com demonstração da imprescindibilidade da medida (...) (STJ -
AgRg
no HC: 857447 SP 2023/0351516-7, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 10/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/10/2023)

Na hipótese de condenada com filhos menores, a orientação jurisprudencial firmou-se no sentido de que, não basta a comprovação da tenra idade de sua prole, mas, sobretudo, da situação de desamparo dos filhos e a imprescindibilidade de cuidados maternos exclusivos, sendo a presença da mãe, de fato, essencial para a proteção e assistência à prole (N.U 1029281-98.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 23/03/2024).

Nessa perspectiva, visando assegurar o princípio da razoabilidade, a jurisprudência pátria se utiliza do paradigma estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do
Habeas Corpus
coletivo n.o 143.641/SP, no qual se possibilitou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, excetuando-se os casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça à pessoa, crimes contra seus descendentes, ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, a serem analisadas pelos juízes competentes.

A questão posta à apreciação desta Câmara Criminal cinge-se a verificar se, no caso concreto, a situação de vulnerabilidade do núcleo familiar da agravante autoriza, em caráter excepcional, a concessão de prisão domiciliar, ainda que a apenada cumpra pena em regime fechado e ostente histórico de falta grave.

Da análise dos autos, verifico que a defesa técnica da agravante formulou pedido de prisão domiciliar perante o juízo da execução, o qual determinou a realização de estudo psicossocial na residência onde os filhos da paciente estão abrigados.

Após a confecção do laudo, o juízo de origem indeferiu o pedido de prisão domiciliar sob o
s seguintes
fundamento
s

(id. 336817370)
:

“
(...)
No caso concreto, o laudo psicossocial (mov. 106.1),
embora reconheça a sobrecarga da avó materna
que cuida das crianças,
não demonstra, de forma cabal, que a apenada seja insubstituível ou absolutamente imprescindível para os cuidados das filhas
, tampouco que esteja configurada situação de abandono, negligência ou risco grave e imediato à integridade das menores.
A avó materna, apesar de referir dificuldades, mantém os cuidados básicos com as crianças e não se identificou, no momento da visita domiciliar, qualquer violação concreta a direitos fundamentais das menores, nem situação de omissão por parte do núcleo familiar ampliado que configure, por si, fundamento para substituição do regime de pena
imposto
.
(...)
”
(
sic)

Para melhor elucidação da situação analisada, colaciono as considerações do laudo
p
sicossocial (id.
336817377 - pág. 13/17)
:

“
Na ocasião da visita, encontramos ainda os genitores da Sra. Maria de Fátima, todos idosos. Segundo a entrevistada, Sra. Maria de Fátima, seus genitores moravam com ela em Nova Mutum/MT e vieram com ela, pois não dispõem de outras pessoas que pudessem permanecer com seus genitores idosos e que necessitam de cuidados diários,
pois sua genitora sofreu AVC e toma medicação controlada.

(...)

Quanto a saúde, sra. Maria de Fátima informa que ela apresenta saúde fragilizada, com
problemas
renais e
já
necessitou retirar um rim (direito)

(...)

Conforme determinação deste Juízo, a “visita in loco” e entrevista foi realizada por esta equipe Psicossocial no endereço acima citado. Realizamos o atendimento com a genitora da apenada, Sra. Maria de Fátima que declarou ser a única responsável pelos cuidados e criação de suas netas:
Talitta
de 06 anos de idade e de
Thaylla
de apenas 03 anos de idade,
o
nde a mais nova apresenta aparentes limitações, ainda não fala e estava em acompanhamento médico
, quando sua filha estava em companhia e
convivência
delas.

Declara que a
Talitta

se encontra
matriculada e frequentando as aulas na rede pública de ensino, no bairro onde residem
, mas
Thaylla
ainda não está inserida em Escola ou Creche devido à ausência de laudo médico, que comprove diagnóstico de deficiência intelectual
.

Segundo a entrevistada, sua filha
Danielly já estava realizando os atendimentos e exames médicos da filha, porém não teve tempo para buscar o resultado e criança deverá realizar novos exames, para ser inserida em escola pública
. Sra. Maria de Fátima informa que agravados a situação acima elencada, ela também se encontra com sua
saúde debilitada
, onde realiza nesta Capital acompanhamento médico periódico.

Já esteve em cirurgia recente e tem encaminhamentos para a realização de nova cirurgia de hérnia umbilical
, que deverá ser realizada pelo SUS, porém esta já necessitou cancelar, devido à ausência de rede de apoio quanto aos cuidados e responsabilidades tanto de suas netas,
quanto de seus genitores já idosos.

No decorrer do atendimento, pode-se perceber que a sra. Maria de Fátima se dedicava aos cuidados das crianças e de seus genitores, onde demonstravam aparentemente estar recebendo os cuidados necessários.

O ambiente domiciliar aparentava com aspectos simplórios, com móveis e utensílios já desgastados pelo tempo e uso, todavia pouco organizado.

Durante atendimento, sra. Maria de Fátima declarou sua dificuldade enfrentada e sua preocupação com o bem estar do grupo familiar, diante a vulnerabilidade apresentada, bem como a sua percepção de que a presença e retorno de sua filha Danielly, ao ambiente familiar e doméstico seria importante, devido aos
atuais problemas principalmente relacionados a questão de saúde
, uma vez que esta encontra-se em acompanhamento médico e necessita de realização de nova cirurgia,
dentre outros problemas de saúde, tanto de sua neta e de seus genitores já idosos
.

Enfatizou a
necessidade
de ajuda,
auxílio
e a presença da apenada, em sua rotina diária e familiar. Durante atendimento, apresentou discurso com aparente preocupação, desânimo e tristeza, verbalizando que vem na medida do possível dispensando cuidados aos genitores e suas netas, todavia percebe que encontra dificuldades em tais responsabilidades, visto que esta não se dedica a seus próprios cuidados de saúde.

A partir do contato estabelecido, observa-se que a Sra. Maria de Fátima apresenta
indicadores de sobrecarga emocional e física, decorrentes do acúmulo de funções de cuidado,
associadas à ausência de suporte familiar e à própria condição de saúde fragilizada.

Seu discurso evidencia sentimentos de exaustão, preocupação constante e impotência, os quais podem repercutir em seu equilíbrio emocional e na qualidade dos cuidados prestados aos demais membros da família.

Destaca- se, ainda, a relação afetiva protetiva e responsabilizadora que mantém com as netas, o que demonstra vínculo afetivo significativo, embora permeado por sentimentos de solidão e vulnerabilidade.

A presença e o apoio da apenada Danielly junto ao núcleo familiar tendem a representar fator de proteção emocional e reorganização funcional do grupo, podendo contribuir para o alívio da sobrecarga da entrevistada e favorecer o desenvolvimento saudável das crianças.
” (sic)

O Laudo Psicossocial, peça técnica elaborada por servidores d
o
próprio Poder Judiciário, é o eixo central para o deslinde da controvérsia e não pode ser subestimado ou interpretado de forma fragmentada.

O referido estudo não apenas descreve, mas diagnostica uma conjuntura de vulnerabilidade em cascata.

A avó materna, Sra. Maria de Fátima, não representa uma rede de apoio estável e suficiente
,
ao contrário, ela própria é um sujeito em condição de extrema fragilidade, com a saúde debilitada, necessitando de procedimento cirúrgico e assoberbada pela responsabilidade de cuidar, simultaneamente, de
duas crianças na primeira infância
,

u
ma delas com quadro neurológico
complexo
,
e
de

seus próprios genitores idosos.

Ignorar a conclusão do laudo de que a avó apresenta "
indicadores de sobrecarga emocional e física
" e que o retorno da agravante seria um "f
ator de proteção emocional e reorganização funcional do grupo
" equivale a fechar os olhos para a realidade fática, apegando-se a um formalismo legal que se distancia da finalidade humanitária do instituto.

Nesse diapasão, a exigência de uma prova de "imprescindibilidade cabal" ou "absoluta", como posta pelo juízo
a quo
, representa um ônus probatório diabólico e já superado pela hermenêutica constitucional.

A análise não deve se limitar a perquirir se as crianças estão em situação de abandono material imediato, mas sim se a manutenção do encarceramento materno, nas circunstâncias apresentadas, viola o seu melhor interesse e o princípio da prioridade absoluta, insculpido no artigo 227 da Constituição Federal.

A pena, por mandamento constitucional, não pode transcender a pessoa do condenado. No caso em tela, a sanção imposta à agravante está, inequivocamente, atingindo de forma severa e desproporcional três gerações de sua família: suas filhas, privadas do cuidado materno essencial; e sua mãe, submetida a um fardo que excede suas capacidades físicas e emocionais.

Por conseguinte, embora a gravidade dos crimes e o histórico da apenada sejam fatores relevantes na execução penal, não podem constituir um óbice intransponível à concessão de medida de caráter humanitário, quando a sua negativa implica a perpetuação de um quadro de violação de direitos fundamentais de terceiros, notadamente de crianças em tenra idade.

A função do Estado não se exaure na punição, devendo também zelar pela proteção da unidade familiar e pelo desenvolvimento saudável da criança, evitando que a execução da pena se converta em instrumento de desagregação social e sofrimento para inocentes.

A
excepcionalidade
do caso não reside em um único fator, mas na confluência de
múltiplas vulnerabilidades
que tornam a presença da mãe, ainda que sob fiscalização, a medida mais adequada para garantir a dignidade e a proteção integral de todo o núcleo familiar.

Diante do exposto, em
dissonância
com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao presente agravo em execução, para reformar a decisão do Juízo da Execução e
CONCEDER
à agravante
DANIELY BEATRIZ TIBALDI DA SILVA
o benefício da prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico e outras cautelas a serem fixadas pelo juízo d
a execução
, a fim de que possa prestar os cuidados imprescindíveis às suas filhas menore
s
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026